Tribunal: TJDFT
Processo: 0751763-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0751763-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALCIEU JESUS DOS ANJOS PEREIRA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALCIEU JESUS DOS ANJOS PEREIRA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia/DF que, nos autos da ação de revisão contratual, indeferiu a tutela de urgência antecipada que objetivava a suspensão das cobranças referentes ao contrato, ao argumento de que a taxa de juros é abusiva. O pedido liminar feito em sede do presente agravo de instrumento foi indeferido por meio da Decisão de ID no 67014338. É o relatório. Decido. Compulsando os autos do processo originário, verifico que houve a prolação de sentença (ID no 226612632 dos autos no 0704875-57.2024.8.07.0002), pela qual o Juízo a quo extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC. Ante o exposto, julgo PREJUDICADO o agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Oportunamente, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador